Tribunal: TJPA
Processo: 0001382-66.2020.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2020-10-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL ? DECISÃO QUE SUSPENDEU OS EFEITOS DA PROGRESSÃO DE REGIME CONCEDIDO AO AGRAVANTE - RECURSO DO AGRAVANTE ? CASSAÇÃO DA DECISÃO QUE SUSPENDEU OS EFEITOS DA PROGRESSÃO DO REGIME CONCEDIDO ? IMPOSSIBILIDADE ? EM FACE DO APENADO TER SIDO TRANSFERIDO PARA O SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL EM PROCESSO SIGILOSO, SENDO TEMERARIO A REFORMA DA DECISÃO GUERREADA DEVIDO A AUSENCIA DE MOTIVAÇÃO ACERCA DAS RAZÕES DA TRANSFERENCIA ? PRUDENTE A MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA PROGRESSÃO CONCEDIDA ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO ? DECISÃO UNÂNIME. I ? Depreende-se dos autos, que o apenado foi transferido para o presídio de segurança máxima em razão do seu envolvimento em rebeliões, lideranças de facções criminosas e motins no sistema penitenciário paraense, repercutindo em atentados extra cárcere. Diante desses argumentos e justificado pela permanência da situação de periculosidade, garantia da ordem pública e risco concreto à coletividade, o MM Juiz deferiu a medida excepcional para transferir apenado no presídio de segurança máxima supracitado, suspendendo os efeitos da progressão ao regime semiaberto e sobrestando os demais pleitos enquanto perdurar a permanência do apenado no SPF;II ? Desta forma, o juizo monocrático agiu com prudência ao suspender os efeitos da progressão de regime concedida, não havendo motivação para o implemento de qualquer reforma na decisão vergastada;IV - Recurso conhecido e improvido. Unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
COMARCA DE ORIGEM: CAPITAL/PA
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 001382-66.2020.814.0000.
AGRAVANTE: RAPHAEL BORGES RODRIGUES
AGRAVADO: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO DA CAPITAL.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSE FERREIRA NUNES
EMENTA:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - DECISÃO QUE SUSPENDEU OS EFEITOS DA PROGRESSÃO DE REGIME CONCEDIDO AO AGRAVANTE -
RECURSO DO AGRAVANTE
- CASSAÇÃO DA DECISÃO QUE SUSPENDEU OS EFEITOS DA PROGRESSÃO DO REGIME CONCEDIDO - IMPOSSIBILIDADE - EM FACE DO APENADO TER SIDO TRANSFERIDO PARA O SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL EM PROCESSO SIGILOSO, SENDO TEMERARIO A REFORMA DA DECISÃO GUERREADA DEVIDO A AUSENCIA DE MOTIVAÇÃO ACERCA DAS RAZÕES DA TRANSFERENCIA - PRUDENTE A MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA PROGRESSÃO CONCEDIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.
I - Depreende-se dos autos, que o apenado foi transferido para o presídio de segurança máxima em razão do seu envolvimento em rebeliões, lideranças de facções criminosas e motins no sistema penitenciário paraense, repercutindo em atentados extra cárcere. Diante desses argumentos e justificado pela permanência da situação de periculosidade, garantia da ordem pública e risco concreto à coletividade, o MM Juiz deferiu a medida excepcional para transferir apenado no presídio de segurança máxima supracitado, suspendendo os efeitos da progressão ao regime semiaberto e sobrestando os demais pleitos enquanto perdurar a permanência do apenado no SPF;
II - Desta forma, o juizo monocrático agiu com prudência ao suspender os efeitos da progressão de regime concedida, não havendo motivação para o implemento de qualquer reforma na decisão vergastada;
IV - Recurso conhecido e improvido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo provido, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Des. Milton Nobre.
Belém, 15 de setembro de 2020
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

RAPHAEL BORGES RODRIGUES,
interpôs o presente agravo de execução penal, contra a r. decisão de lavra do Douto Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA, que teria suspendido os efeitos da progressão de regime ao agravante.

Em suas razões, a defesa suscitou, a inexistência de motivação idônea para a suspensão dos efeitos da progressão de regime já concedida ao reeducando. Em face desses argumentos, necessário a reforma da decisão singular, com o fim da efetivação da progressão do regime.

Em contrarrazões o Órgão Ministerial de Primeiro Grau pugnou pelo improvimento da tese do Agravante, pugnando pela manutenção da decisão agravada. Nesta Superior Instância, o
custo legis
opinou pelo conhecimento e também pelo improvimento do agravo interposto.

É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

RAPHAEL BORGES RODRIGUES, através do seu patrono constituído nos autos, interpôs AGRAVO EM EXECUÇÃO impugnando a Decisão que deferiu o pedido de da transferência do mesmo para estabelecimento penal federal de segurança máxima, suspendeu os efeitos da progressão de regime e sobrestou os demais pleitos enquanto perdurar a referida transferência (seq. 59 SEEU).

Conforme consta dos autos, o apenado foi transferido para o presídio de segurança máxima em razão do seu envolvimento em rebeliões, lideranças de facções criminosas e motins no sistema penitenciário paraense, inclusive com repercussão e atentados extra cárcere.

Pautado nos fundamentos delineados e justificado pela permanência da situação de periculosidade, garantia da ordem pública e risco concreto à coletividade, o MM Juiz deferiu a medida excepcional para transferir apenado no presídio de segurança máxima supracitado, suspendendo os
efeitos da progressão (SEQ. 42 seeu) ao regime semiaberto e sobrestando os demais pleitos enquanto perdurar a permanência do apenado no SPF.

Contra essa decisão (seq. 51 SEEU) o apenado interpôs Agravo em Execução objetivando a retratação no que tange à determinação do juízo, a fim de que seja reformada a decisão agravada e recolocado, o agravante no sistema penitenciário paraense, e cumprida a decisão que concedeu a progressão de regime.

TESE DO AGRAVANTE

Em suas razões, a defesa suscitou, a inexistência de motivação idônea que justifique a suspensão dos efeitos da progressão de regime já concedido ao reeducando. Em face desses argumentos, necessário a reforma da decisão singular, com o fim da efetivação da progressão do regime.

O Decreto de nº 6.877/2009 determina que para a inclusão ou transferência de preso ao presídio federal deve este possuir uma das seguintes características: ter desempenhado função de liderança ou participado de forma relevante em organização criminosa; ter praticado crime que coloque em risco a sua integridade física no ambiente prisional de origem; estar submetido ao Regime Disciplinar Diferenciado - RDD; ser membro de quadrilha ou bando, envolvido na prática reiterada de crimes com violência ou grave ameaça; ser réu colaborador ou delator premiado, desde que essa condição represente risco à sua integridade física no ambiente prisional de origem; ou estar envolvido em incidentes de fuga, de violência ou de grave indisciplina no sistema prisional de origem. Por fim, cabe asseverar que de acordo com o Decreto nº
6.877
/2009, a inclusão e a transferência do preso poderão ser realizadas sem a prévia instrução dos autos, desde que justificada a situação de extrema necessidade.

Com efeito, o juizo das execuções, se pronunciou acerca do fato da seguinte forma:
Tendo em vista que os autos de execução permanecem neste juizo até eventual confirmação da transferência, e considerando o fato de ter sido pugnada pela Administração Penitenciária a transferência do apenado, o que milita contra o cumprimento do requisito subjetivo para a progressão de regime, devem os efeitos da progressão de regime permanecerem suspensos, até decisão confirmatória da transferência, quando então se apreciará a revogação definitiva do benefício, bem como enquanto persistirem os motivos que ensejaram a transferência do apenado para o Sistema Penitenciário Federal. Senão vejamos:
"A concessão do benefício da progressão de regime ao apenado em presídio federal de segurança máxima fica condicionada à ausência dos motivos que justificaram a transferência originária para esse sistema, ou, ainda, à superação de eventual conflito de competência suscitado" (CC n. 124.362/RJ, Relatora a Ministra Marilza Maynard, Desembargadora Convocada do TI/SE, DJe 19.8.2014, e CC n. 131.887/RJ, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior, Die 11.6.2014).
Assim, tendo sido deferida a transferência do apenado ao SPF, condiciona-se a manutenção da decisão de progressão de regime, â ausência de motivos ensejadores da transferência para o estabelecimento penal federal, razão pela qual DETERMINO a Suspensão dos efeitos da progressão de regime concedida (seq de n°42), nos exatos termos dessa decisão.

De acordo com os autos, a transferência ocorreu devido o envolvimento do apenado em rebeliões e com a liderança de facções criminosas e motins. Informações, estas, obtidas a partir do serviço de inteligência da SUSIPE, razões que, por sua vez, credenciaram o afastamento do requisito subjetivo necessário à manutenção da progressão de regime, além das sucessivas renovações de permanência no SPF, o que corroborou para a transferência do agravante para o presídio de segurança máxima.

Cediço mencionar, que o procedimento de transferência para o Sistema Penitenciário Federal, foi efetuado em autos apartados do processo de execução, cuja decisão liminar foi proferida nos autos de n° 2000064-09.2019.814.040, em segredo de justiça, na Comarca de Mossoró/RN. Portanto, diante das evidências, temerário, pelo menos por hora, qualquer reformar da decisão singular, devendo permanecer suspensos os efeitos da progressão, até decisão confirmatória do recambiamento.

De certo, que o caráter excepcional do feito, não trouxe alternativas para o magistrado que, de forma comedida, tomou a única decisão coerente para o caso, a suspensão, em decisão fundamentada que não demanda qualquer reforma ou alteração.

Conveniente entabular, diante dos fatos e da ausência de motivação em face do caráter sigiloso que envolveu a transferência, agiu com prudência o magistrado, restando inalterada a decisão que suspendeu os efeitos da progressão de regime de
RAPHAEL BORGES RODRIGUES
, a qual se mantem inalterada, nos termos dos fundamentos apresentados.

Ante o exposto, e na esteira do douto parecer ministerial, conheço do agravo e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 08 de setembro de 2020
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
Relator